Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-17.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. PEDIDO REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a recorrida a reembolsar o valor de R$995,05. Em suas razões, em síntese, sustenta que é devido indenização a título de danos morais decorrentes da situação vivenciada.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. Na espécie, restou comprovado que a autora não havia sido reembolsada da quantia de R$995,05. Observa-se que o próprio recorrido afirmou que não havia processado o reembolso em razão de inconsistência nos dados pessoais da recorrente. Por fim, foi reconhecido o direito da autora em receber de forma imediata os valores devidos.
V. No tocante aos danos morais, estes não estão configurados. Apesar de a autora demonstrar que sua solicitação não foi atendida de forma adequada e que resultou em aborrecimento e desgaste, tais circunstâncias não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não se verifica no caso. Assim, a situação vivenciada pela autora reflete mero descumprimento contratual e não violou os seus direitos personalíssimos.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.